Tribunal: TJMT
Processo: 1021784-67.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021784-67.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeitos, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLEO ADRIANA SANDER DA SILVA - CPF: 912.363.631-91 (ADVOGADO), DHEULLER FAGUNDES DOS SANTOS - CPF: 025.039.291-76 (AGRAVANTE), MAX APARECIDO DI MARTINI - CPF: 099.368.927-20 (AGRAVADO), FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (ADVOGADO), ANTONIO FERREIRA DESTRO - CPF: 621.115.231-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO C/C LUCROS CESSANTES
– PENHORA DE 30% SOBRE O VENCIMENTO LÍQUIDO – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – MITIGAÇÃO DA REGRA NO TOCANTE À PENSÃO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – ENTENDIMENTO DO STJ – EXCEÇÃO PREVISTA NO §2º DO ART. 833 DO CPC - QUANTIA INCOMPATÍVEL COM A CONDIÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE – MINORAÇÃO NECESSÁRIA, MAS COM RAZOABILIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A penhora sobre vencimento líquido para pagamento de pensão decorrente de acidente de trânsito é lícita visto que se trata de dívida alimentícia, situação em que se aplica a exceção à regra da impenhorabilidade (§2º do art. 833 do CPC).

Demonstrada a incapacidade financeira do alimentante em arcar com a quantia arbitrada, justifica-se a redefinição do valor.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de
decisum
da
10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
que julgou procedente a Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais decorrentes de Acidente de Trânsito c/c Lucros Cessantes n. 0038322-71.2009.8.11.0041 e, em fase de cumprimento de sentença, determinou a penhora de 30% do vencimento líquido do réu.

O agravante defende a impenhorabilidade dessa verba conforme enuncia o art. 833, inciso IV, do CPC, bem como que se trata de decisão surpresa pois proferida sem lhe oportunizar o direito de manifestação (arts. 9º e 10 do CPC).

Argumenta que o bloqueio prejudica a sua subsistência uma vez que seus rendimentos (R$ 6.464,26 + R$ 127,68) estão totalmente comprometidos com as despesas básicas.

Subsidiariamente pede a redução para 10%.

Efeito suspensivo deferido (ID. 149386182).

Contraminuta apresentada (ID. 151803171).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Como relatado, o agravante recorre da decisão que mandou penhorar 30% do seu vencimento líquido.

O art. 833, IV, do CPC, estabelece que são impenhoráveis “
os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º
”.

Esse dispositivo busca preservar a dignidade material básica do devedor, para evitar que o processo de Execução represente uma ameaça à sua subsistência, tendo em vista a natureza alimentar dos salários e vencimentos.

Todavia, o STJ admite a mitigação da regra “
quando se cuidar de pensão alimentícia, ou se comprovada a má-fé, abuso de direito ou fraude
” (AgInt nos EDcl no AREsp 1808527/SP, DJe de 18/06/2021).

No caso concreto,

a Execução tem por objeto, dentre outros pontos, o pagamento de pensão mensal decorrente de ato ilícito (acidente de trânsito). Portanto, incide a exceção prevista no artigo 833, § 2º, do CPC.

Nesse sentido, do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONDENAÇÕES CÍVEL E CRIMINAL. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. EXCEÇÃO APLICÁVEL SOMENTE À VERBA ALIMENTAR. ACÓRDÃO A QUO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR
. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
A pensão alimentícia está prevista expressamente no art. 3º, III, da Lei n. 8.009/1990 como hipótese de exceção à impenhorabilidade do bem de família, sendo irrelevante a origem dessa prestação, se decorrente de relação familiar ou de ato ilícito
. "De outra parte, não é possível ampliar o alcance da norma prevista no art. 3.º, inciso VI, do mesmo diploma legal, para afastar a impenhorabilidade de bem de família em caso de indenização por ilícito civil, desconsiderando a exigência legal expressa de que haja 'sentença penal condenatória'"
(REsp 711889/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/06/2010, DJe 01/07/2010). 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp. 1619189 SP 2016/0209495-3, relator Min. Marco Aurélio Bellizze, julgamento em 25/10/2016, T3 - Terceira Turma, DJe de 10/11/2016).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE VEÍCULO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. EXCEÇÃO À PROTEÇÃO AO BEM DE FAMÍLIA. CABIMENTO
. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O acolhimento da pretensão recursal, a fim de afastar o entendimento do acórdão estadual de que penhora é decorrente de indenização de acidente, demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

2.
A jurisprudência deste Sodalício ao interpretar o artigo 3º, inciso III, da Lei 8.009/90, assevera a irrelevância da origem da obrigação alimentícia, não importando se decorre de relação familiar ou se é proveniente de indenização por ato ilícito.

3. Ao repisar os fundamentos do recurso especial, a parte agravante não trouxe, nas razões do agravo regimental, argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - AgRg no AREsp. 516272 SP 2014/0109327-0, relator Min. Luis Felipe Salomão, julgamento em 03/06/2014, T4 - Quarta Turma, DJe de 13/06/2014).

Posto isso, é lícito nestes autos o afastamento da regra geral de impenhorabilidade.

Contudo, o dano moral e material, o lucro cessante e a multa processual (ID. 73117727) não se enquadram nas hipóteses de exceção.

Por outro lado, o agravante tem dois filhos de 3 e 6 anos, cujas exigências básicas para uma vida digna são presumidas (Id. nº. 148467693; 148467694). De modo que, o montante arbitrado – 30% sobre seu subsídio (aproximadamente R$ 6.500,00) – certamente prejudicará a sua subsistência e de sua família.

Com isso, a redução deve ser proporcional à possibilidade contributiva do responsável. Conclui-se, portanto, que 15% do salário líquido se mostra adequado à hipótese.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso
para determinar que a penhora se limite ao valor da condenação à prestação alimentícia e reduzir para 15% sobre o vencimento líquido do agravante.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023